Tribunal: TJES
Processo: 5017360-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017360-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017360-11.2023.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra – 2° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: JOSE SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATOS CONSIGNADOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO TERMO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. BENEFÍCIO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO DAYCOVAL S/A, alegando que tomou ciência que o réu fez três empréstimos consignados com desconto em seu benefício previdenciário, quais sejam: 50-012789237/23, Nº 52-2101815/23 e Nº 53-2101816/23. Porém, as avenças foram firmadas sem o consentimento do autor. Narra que com relação ao contrato Nº 52-2101815/23 recebeu quantia/crédito em sua conta, porém, acreditava que estava aderindo a um cartão de crédito tradicional. Requereu: a suspensão dos descontos, cancelamento dos contratos, declaração de inexistência de relação jurídica, restituição dos valores indevidamente descontados, e, danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id.28099990 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DECLARAR a nulidade dos contratos de Nº 52-2101815/23 e Nº 53-2101816/23, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos; II – CONDENAR o requerido a restituir ao autor a quantia indevidamente descontada de seu benefício decorrente contratos de Nº 52-2101815/23 e Nº 53-2101816/23, do período de abril a agosto de 2023, desde já autorizada a compensação com o valor disponibilizado à guisa de empréstimo a fim de evitar o enriquecimento ilícito, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença e com incidência de correção monetária desde o(s) desconto(s) e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido dos valores de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) recebido no Banco Bradesco, conforme extrato de id.28093949 e R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais) recebido na Caixa Econômica Federal, conforme extrato de id. 44071689, totalizando R$ 2.610,00 (dois mil seiscentos e dez reais); com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida, uma vez que as avenças estão realmente eivadas de vício de consentimento, e, portanto acertada a sentença de piso com relação a anulação/cancelamento dos contratos.

(5). Primeiro, como bem ponderou a sentença de primeiro grau, com relação ao contrato de n° 50-012789237/23 esse já havia sido cancelado/suspenso pela Recorrente antes do ajuizamento da lide, não havendo que se falar em prejuízo ao Recorrido.

(6) Segundo, com relação ao contrato n° 52-2101815/23, observo que adesão ocorreu por meio de assinatura eletrônica, o que seria questionável de acordo com o entendimento dessa relatora, devendo ser observada as nuances do caso concreto.

Nesse sentido, observo que a julgadora analisou detidamente as nuances do caso concreto, uma vez que restou demonstrado nos autos eletrônicos que o recorrido de fato não tinha conhecimento de que estava contratando consignado na modalidade cartão de crédito, fato esse que representa o vício de consentimento e oportuniza a anulação da avença.

De outro lado, a Recorrente não comprovou nos autos que prestou todas as informações acerca do negócio jurídico que estava ofertando ao consumidor, e, ainda não se certificou de que o mesmo havia entendido as particularidades da avença.

Ato contínuo, com relação ao contrato de n° 53-2101816/23 existe evidencia que o mesmo também está eivado de vício de consentimento, razão pela qual a simples assinatura digital não lhe confere a legalidade tal como tenta crer a Recorrente.

Destaco que em pesquisa ao sistema PJE não há outras ações em nome do autor versando sobre a mesma matéria: desconhecimento e ausência de autorização para empréstimos consignados, razão pela qual a reclamação autoral é pontual, o que confere veracidade a dinâmica dos fatos.

Sendo assim, entendo que foi acertada a sentença de piso que apesar de determinar o cancelamento dos contratos, declarando a inexistência de relação entre as partes, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente autorizou a compensação de valores como forma de vedar o enriquecimento sem causa do Recorrido.

Ora, a Recorrente em prática corriqueira em situações como a dos presentes autos disponibiliza valores/crédito em conta do consumidor, como forma de amarrar o negócio jurídico, e, no caso em apreço não foi diferente.

Verifico que o próprio Autor assumiu o recebimento de valor com relação ao contrato n° 52-2101815/23, porém, foi apurado que o Recorrido também recepcionou valores com relação ao contrato 53-2101816/23, e, por isso acertada a sentença de piso que determinou a restituição, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito o consumidor.

(7). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere a determinação de cancelamento dos contratos n° 52-2101815/23 e 53-2101816/23, declaração de inexistência de relação jurídica, e, restituição dos valores descontados indevidamente do benefício do Recorrido, e, que devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, e, por fim que seja o Autor, ora recorrido compelido a restituir o Recorrente, nos valores recepcionados (R$ 2.610,00).

(8). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENT
O, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)